Tribunal: TJMT
Processo: 1017008-03.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017008-03.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), ANTONIO MUNIZ DUQUE DA COSTA - CPF: 862.299.901-72 (APELADO), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO), ALEXANDRE WERBETH DA COSTA SILVA - CPF: 733.325.931-53 (APELADO), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE AS DATAS CONSTANTES DO BOLETIM E DO PRONTUARIO MÉDICO - IMPRESTABILIDADE DA PROVA – INOCORRÊNCIA - DOCUMENTOS CONFIÁVEIS QUE MUITO BEM DEMONSTRAM A OCORRÊNCIA DO ACIDENTE E NEXO DE CAUSALIDADE–SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O nexo causal entre o acidente e os danos sofridos pelo segurado pode ser comprovado pelo boletim de ocorrência policial, contendo a descrição do fato, ou pelos prontuários de hospital e outros documentos. 2. Os ônus da sucumbência devem ser distribuídos na justa medida da vitória do autor e da derrota do réu, conforme manda o art. 86 do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL no 1017008-03.2019.8.11.0041– CLASSE 198 – CNJ – CAPITAL

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto
por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro Obrigatório
DPVAT
” (Número Único 1017008-03.2019.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por ANTONIO MUNIZ DUQUE DA COSTA, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a Seguradora/apelante ao pagamento de R$ 1.687,50
a
título de indenização securitária em razão da invalidez permanente do apelado causada por acidente de trânsito
; a r. sentença condenou a Seguradora/ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (cf. ID no 41742000
).

A apelante sustenta que o nexo causal entre a lesão e o suposto acidente não restou satisfatoriamente comprovado,
pois as datas mencionadas no boletim de ocorrência e nos relatórios médicos são divergentes; critica
o valor dos honorários advocatícios, afirmando ser excessivo o valor arbitrado, devendo ser minorado para o percentual de no máximo 10% da condenação, defendendo, ainda, que o apelado deve arcar com todo o ônus sucumbencial, já que não sucumbiu em maior proporção.

Pede, pois, o provimento do recurso para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pleito autoral; alternativamente, seja redistribuído o ônus sucumbencial e reduzido o valor dos honorários advocatícios (cf. ID no 41742008).

Nas contrarrazões vinculadas ao ID no 41742013, o apelado refuta os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua- se em pauta.

Cuiabá/MT, 24 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O artigo 5o da Lei no 6.194/74 dispõe que o “
pagamento da indenização será efetuado mediante
simples prova do acidente e do dano decorrente
, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”(destaquei).

No caso, o autor/apelado alega ter sido vítima de acidente de trânsito ocorrido em 01.03.2019,conforme Boletim de Ocorrência ID no 41741975, que teria resultado em sua invalidez permanente. O autor/apelado foi encaminhado para o Pronto Atendimento de Barra do Garças/MT, e lá fora realizado o primeiro atendimento médico (cf. Id no 41741976).

A alegação de falta de prova do nexo causal não merece acolhida, porquanto, a “Avaliação Médica para Fins de Conciliação” concluiu que o dano sofrido pelo autor/apelado decorreu de acidente automobilístico ocorrido em 01.03.2019, o que é corroborado pelo conjunto probatório recursal (cf. ID no 41741991).

Conquanto a apelante tenha alegado que há contradição entre a data do acidente automobilístico ocorrido em 01/03/2019, e a data do atendimento médico constante do Histórico Médico, não há divergência entre as datas.

O conjunto probatório acostado ao feito demonstra de maneira inequívoca o nexo causal entre o acidente narrado e o dano sofrido, de modo satisfatório a ensejar o direito ao recebimento da indenização securitária, prevista no artigo 3o, II, da Lei no 6.194/74, que trata do seguro obrigatório DPVAT, de modo que o apelado/autor cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 5o, da Lei no 6.194/74, que rege o seguro obrigatório DPVAT, com a demonstração do noticiado acidente e do dano decorrente, cuja indenização securitária necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente.

Em que pese a insurgência da apelante, ela não instruiu os autos com elementos de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor e, assim, não se desincumbiu do ônus que lhe compete por força do disposto no art. 373, II, do CPC.

Sobre o tema:

"RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT- BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRESCINDIBILIDADE – TABELA APLICADA CORRETAMENTE EM SEGUNDO GRAU – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – SÚMULA No. 474 DO STJ – MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA SENTENCIADO CORRETAMENTE – MAJORAÇÃO HONORÁRIOS – DESNECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. - O próprio boletim de ocorrência não é imprescindível à propositura da demanda visando o recebimento de seguro obrigatório, podendo o acidente ser comprovado por outros meios de provas, como o boletim médico, exames e laudo pericial, não havendo que se falar de ausência de provado nexo causal, ainda mais quando o laudo judicial o faz. - Aplica-se o percentual definido na tabela da SUSEP, que prevê: perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores a 70% para a lesão, sobre o valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e

sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida em comparação com o membro contra-lateral saudável, qual seja 50% de 70%, sobre o montante de R$ 13.500,00. -Correto o termo inicial da correção monetária na data do acidente, em consonância com o que estabelece a Súmula no 43 do Superior Tribunal de Justiça; -Não há que se falar em majoração dos honorários advocatícios, quando o percentual fixado na sentença está dentro dos parâmetros estabelecidos pelo artigo 85, §2

do novo CPC." (Ap 60737/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 26/06/2017) .

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - AUSÊNCIA DE JUNTADA DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA - PRESCINDIBILIDADE - DEMANDA INSTRUÍDA COM OUTRAS PROVAS CAPAZES DE DEMONSTRAR O NEXO CAUSAL DO ACIDENTE ENVOLVENDO VEÍCULO AUTOMOTOR E A LESÃO SOFRIDA - SENTENÇA MANTIDA - SUCUMBÊNCIA RECURSAL DEVIDA - ARTIGO 85, § 1o DO NCPC- RECURSO DESPROVIDO. 1 - O Boletim de Ocorrência na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT não é indispensável se por outros elementos constantes nos autos for possível constatar a ocorrência do acidente que provocou a invalidez permanente da vítima. Na hipótese, os laudos periciais acostados ao caderno processual demonstram o nexo causal entre o acidente automobilístico e a lesão sofrida pelo Recorrido, fato que justifica a manutenção da sentença em todos os seus termos. 2 - Tendo em vista o desprovimento do Apelo, e com fundamento no § 1o, do artigo 85, do CPC/2015, condeno a Apelante ao pagamento dos honorários sucumbenciais recursais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação." (Ap 12401/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 20/06/2017)

PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - BOLETIM DE OCORRÊNCIA – HISTÓRICO CLÍNICO - DATA DO SINISTRO – DISCREPÂNCIA – MERO ERRO MATERIAL - NEXO DE CAUSALIDADE – LAUDO PERICIAL OFICIAL - CARACTERIZADO - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 3o § 1o II/Lei 6.194/74/MP 451/08 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e o dano do segurado. É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado. (...) (Ap 156132/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 16/03/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO – DPVAT – DATA EQUIVOCADA EM RELATÓRIO MÉDICO - ERRO FORMAL - NEXO CAUSAL COMPROVADO - EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS - INDENIZAÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Eventual erro formal relacionado à data de emissão de um dos relatórios médicos não é hábil, de per si, a afastar o nexo de causalidade, principalmente quando o boletim de ocorrência e demais documentos médicos, corroborados com laudo pericial se mostram suficientes a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e danos suportados pela vítima. (Ap 133172/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 19/12/2017).

Assim, o autor cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 5o, da Lei no 6.194/74, que rege o seguro obrigatório DPVAT, com a demonstração do noticiado acidente e do dano decorrente, cuja indenização securitária necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, na linha da orientação lançada nos enunciados das Súmulas 474 e 544, do Superior Tribunal de Justiça, e como decidido pela r. sentença que não merece reparo.

Quanto ao reconhecimento da sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser estipulados proporcionalmente ao “quantum” dos interesses das partes que restaram atendidos na decisão.

Sobre o tema, ensinam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“1. Sucumbência recíproca. Há sucumbência recíproca quando uma das partes não obteve tudo o que o processo poderia lhe proporcionar. Se o autor pediu 100 e obteve 80, sucumbiu em 20, ao mesmo tempo em que o réu sucumbiu em 80. quando a parte sucumbiu em parte mínima do pedido, não se caracteriza a sucumbência recíproca. A sucumbência recíproca autoriza a interposição de recurso pela via adesiva. [...]. 3. Distribuição proporcional. As despesas processuais e os honorários de advogados deverão ser rateados entre as partes, na medida de sua parte na derrota, isto é, de forma proporcional” (Código de processo civil comentado, 11a ed., São Paulo: RT, 2010, p. 247
).

A presente ação está fundada no descumprimento de contrato de seguro obrigatório, cujo
valor máximo da indenização
legal e contratualmente prevista, já está
pré-definido
, não comportando, inclusive, majoração para além do teto legal independentemente do grau de violação, dano e desgraça suportados pela vítima.

O autor acionou a Seguradora pretendendo a condenação desta ao pagamento do
valor máximo previsto em lei
para a hipótese de invalidez total permanente, e justamente por isso indicou expressamente o
valor máximo previsto em lei
como sendo o teto financeiro da sua pretensão indenizatória (R$ 13.500,00), mas, conforme bem explicitou a sentença, a prova pericial (
ID no

41741991
) demonstrou que houve perda parcial incompleta do ombro direitoavaliada em 50% (Média), caso em que o valor da indenização não pode ser aquele expressamente indicado e pretendido pelo autor, mas sim quantificado em R$ 1.687,50.

Como se vê, estando o valor indenizatório já pré-tabelado, devendo necessariamente corresponder, à luz das provas, à extensão financeira ditada pelo percentual do dano físico sofrido sem que o juiz possa livremente varia-lo em qualquer direção da escala de valores, então, sem dúvida alguma, deve haver a justa distribuição sucumbencial prevista na cabeça do art. 86 do CPC, que diz que, se “
cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídos entre eles as despesas
”.

No caso, o autor pretendia 100% de vitória financeira (valor indenizatório máximo), mas como conquistou menos de 10% do “
quantum
” legalmente previsto, e não sendo possível, sob qualquer enfoque racional, qualificar 50% de vitória ou derrota como quota “mínima do pedido”, então, sem dúvida, deve ter aplicação a regra da sucumbência recíproca prevista no “
caput
” do art. 86 do CPC, e não aquela prevista no parágrafo único do mesmo dispositivo.

O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2o, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, daí resultando valor definido segundo apreciação equitativa do julgador.

No presente caso, aplica-se o disposto no artigo 85, §8o, do CPC, que estabelece que, “
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o
”.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE REPACTUAÇÃO DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE – ARBITRAMENTO COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – VALOR EXORBITANTE E DESPROPORCIONAL – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil permite, em seu artigo 85, § 2o, a fixação de honorários advocatícios inclusive nas demandas julgadas improcedentes, sendo que, nesses casos, o valor a ser arbitrado deve levar em conta o proveito econômico obtido ou, em último caso, o valor atualizado da causa. 2. A apreciação equitativa somente se faz necessária/possível quando o proveito econômico da causa for inestimável ou irrisório, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (CPC, art. 85, § 8o), não tendo vez, portanto, quando a demanda for julgada improcedente, mas não se enquadrar nos parâmetros citados acima. (Ap 64657/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/07/2017, Publicado no DJE 07/07/2017) (TJ-MT - APL: 00035656520118110046 64657/2017, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/07/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 07/07/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO/STF (RE 631240RG/MG/RE 824712AgR) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA - APLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Desnecessário prévio requerimento administrativo em ações ajuizadas antes da decisão do STF e com contestação de mérito (RE 631240RG/MG) – aplicável à ação de cobrança de seguro DPVAT (RE 824712 AgR).O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).O entendimento, diante de valor irrisório da causa, é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC. Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca. Aplicável inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC. (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado - RAC 1009103-35.2017.8.11.0002 – Rel. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 20/05/2019) ”.

Assim, considerando que a ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT não envolveu matéria de grande complexidade, não exigindo, pois, atuação excepcional do causídico, mas que, por outro lado, houve a atuação diligente e satisfatória do advogado, sendo este responsável pela elaboração da peça inicial e demais manifestações que permitiram o devido prosseguimento regular do feito, entendo que o montante fixado em R$ 1.000,00 remunera com justeza o desempenho da atividade postulatória.

Portanto, provejo parcialmente o apelo, e o faço para apenas para redistribuir o ônus sucumbencial dos honorários advocatícios na proporção de 80% para a Seguradora/apelante e 20% para o apelado, devendo ser observado o que dispõe o art. 98, §3o, do CPC em relação ao autor/apelado.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2020